Tribunal: TJDFT
Processo: 0746869-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746869-08.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCUS VICTOR CARITAS SCHAUFF RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO. NÃO DEMONSTRADO CARÁTER LITIGIOSO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Como regra, a liquidação de sentença não comporta fixação de honorários advocatícios, porque se trata de fase incidental no processo de execução do título judicial, sobretudo ante a ausência de previsão no art. 85, §1o, do CPC. Todavia, consoante entendimento pacífico do colendo STJ, reproduzido em precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, há que se fixar honorários advocatícios nas liquidações, quando evidenciado o caráter contencioso do procedimento. 2. Verificado que a parte ré/agravada concordou com o laudo pericial apresentado, a simples apresentação de contestação não revela litigiosidade apta a ensejar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Agravo de instrumento não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo ser possível a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença, porquanto configurada a litigiosidade. Assevera que o agravado, ora recorrido, apresentou contestação de 19 (dezenove) laudas suscitando 5 (cinco) preliminares, interpôs recurso de agravo de instrumento, bem como recurso especial; b) artigo 1026, §2o, do CPC, sob o argumento de que os embargos de declaração foram opostos para questionar os dispositivos tidos como violados, de modo que a multa não deveria ter sido aplicada. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas intimações e notificações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023